Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723849-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMANO GROSSI MANES APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras: “Trata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO C6 S.A. em desfavor de GERMANO GROSSI MANES, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, ter firmado com o requerido Contrato de Concessão de Limite para utilização de Cartão de Crédito. Narra que, no decorrer da relação contratual, a requerida deixou de pagar os débitos do referido cartão, perfazendo em favor desta Instituição Financeira o importe atualizado de R$ 41.590,18, corrigidos com multa contratual, juros e mais encargos, conforme expressamente pactuado nas condições gerais do Contrato. A inicial foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Custas iniciais recolhidas (ID 180179635). Citada (ID. 188453723), a parte ré não comprovou a quitação do débito e tampouco apresentou embargos à ação monitória. A parte autora apesentou embargos a monitória intempestivamente (ID. 191783798). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato necessário. Decido.” (ID65430640 – Pág. 1) O pedido foi julgado procedente: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 92.497,97, com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (24/11/2023 – ID 179745002). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC, em face da ausência de complexidade dos atos praticados no presente feito. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” (ID65430640 – Pág. 2) GERMANO GROSSI MANES (réu) apela e, ao final, requer: “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC; 2. Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para cassar/reformar a decisão recorrida, por ofensa ao disposto no art. 345, inciso III; art. 346, parágrafo único; art. 320 c/c art. 373, inciso I; art. 337 e art. 700, caput, e §4o, todos do CPC; devendo ser reconhecida a nulidade da citação; ofensa ao contraditório e ampla defesa; a ausência de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação da decisão recorrida; reconhecendo-se a total ausência de análise dos fatos e fundamentos apresentados pelo Apelante nos Embargos à Monitória juntados aos autos no ID 191783798, conforme fundamentos indicados no presente recurso; 5. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. (ID 65430642 – Pág. 32/33). Preparo recolhido em dobro (ID 65785563 a ID 65785566). Contrarrazões do BANCO C6 S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 65430644). Em 12/12/2024, o réu/apelante GERMANO GROSSI MANES juntou acordo e pediu homologação (ID67233427). É o relatório. Decido. Recorde-se que "3. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo assinado digitalmente pelo réu/apelante por meio do registro “4d829faf-045a-4e7f-a334-9e61b0b3503f” e pela preposta do autor Gabriella Lopes Saraiva (ID67233427 – Pág. 9) e apresentado aos autos pelo patrono do réu/apelante (LUIZ MELO FILHO OAB/DF 17.143), que detém poderes para transigir (procuração - ID65430623). Assim, o acordo deve ser homologado, do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal do réu/apelante. Ante o exposto, homologo, com fulcro no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo entabulado entre as partes (ID48293557), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, reputando, por consequência, prejudicado o recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora